Tribunal: TJMT
Processo: 0001404-11.2012.8.11.0026
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001404-11.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANE SILVA OLIVEIRA SINOPOLI - CPF: 971.887.191-87 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), GILSON DE JESUS - CPF: 036.692.618-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 898.316.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001404-11.2012.8.11.0026

APELANTE
:
GEANE SILVA OLIVEIRA SINOPOLI

APELADO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL DE CÉDULAS BANCÁRIA – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

No caso em que o acordo judicial realizado em audiência de conciliação nada dispôs sobre a fixação de honorários de sucumbência em benefício do advogado da parte requerida, não cabe ao magistrado fazê-lo ao homologar a transação.

Nos termos do §2º do artigo 90 do CPC/2015,
“Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001404-11.2012.8.11.0026

APELANTE
:
GEANE SILVA OLIVEIRA SINOPOLI

APELADO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Geane Silva Oliveira Sinopoli.

AÇÃO:
Anulatória de Débito Bancário c/c Revisional de Cédulas Bancária (cód. 41257), ajuizada por Geane Silva Oliveira Sinopoli

em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis):
homologou a desistência da ação
e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único, e art. 485, VIII, ambos do CPC/2015.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: A apelante sustenta que o acordo foi firmado por ambas as partes e seus procuradores, que requereram conjuntamente a extinção do processo, que não houve desistência, ou menção a honorários sucumbenciais, porquanto não há falar em condenação.

Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja excluída a condenação em honorários, alternativamente, para que seja determinada a sucumbência recíproca, ao fato de que houve mútuas concessões.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
69167976 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0001404-11.2012.8.11.0026

APELANTE
:
GEANE SILVA OLIVEIRA SINOPOLI

APELADO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Geane Silva Oliveira Sinopoli.

AÇÃO:
Anulatória de Débito Bancário c/c Revisional de Cédulas Bancária (cód. 41257), ajuizada por Geane Silva Oliveira Sinopoli

em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis):
homologou a desistência da ação
e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único, e art. 485, VIII, ambos do CPC/2015.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A lide advém do fato de que a autora pactuou com a Cooperativa requerida, como devedora principal, a Cédula de Crédito Bancário n. A900430521-0, no valor de R$35.000,00 (trinta mil reais), a Cédula de Crédito Bancário n. A70430529-1, no valor de R$25.000,00, e, como avalista, a Cédula de Crédito Bancário n. A90430219-9, no valor de R$19.260,04, com o total do capital emprestado de R$79.120,04, todavia, em razão da dificuldade financeira não consegue quitar suas dívidas e se encontra em situação de mora em relação aos negócios jurídicos pactuados.

A ação fora proposta ao fundamento de que há cobranças abusivas nos referidos contratos, motivo pelo qual a autora requereu a nulidade das cláusulas contratuais, com a consequente redução do valor da dívida.

Consta dos autos que foi realizada audiência de conciliação no Processo de Execução - cód. 22602, em apenso, momento em que as partes firmaram acordo e pugnaram pela extinção da presente demanda.

O Magistrado
a quo
homologou o acordo judicial, realizado na audiência de conciliação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

Para a Recorrente o acordo judicial não abrangeu os honorários advocatícios, porquanto não há falar em condenação.

A controvérsia cinge-se em saber se merece reforma a sentença homologatória que,
ex officio,
fixou os honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora.

Pois bem.

No caso, as partes conciliaram na presença de seus advogados, sem nada destacar em relação às verbas honorárias sucumbenciais e as custas judiciais, entretanto, o Magistrado no momento da prolação da sentença determinou que a parte autora arcasse com as custas processuais e honorários advocatícios.

Do Termo da audiência de Conciliação restou consignado:

“
Diante do acordo firmado pelas partes tanto o Procurador da Executada quanto da Exequente requerem a extinção dos Embargos à Execução sob código n. 40952, n. 982.36.2012.811.0026, vez que é objeto de litígio referente ao presente feito, bem como à Ação Revisional sob o cód.41257, n. 1404-11.2012.811.0026
.”

Com efeito, a transação é ato bilateral, e reflete a vontade das partes e, como tal, os seus termos deve ser respeitados integralmente.

Quanto às custas, o art. 90, §3º, do CPC/2015, disciplina que, no caso de transação antes de ser proferida sentença que solucione o litígio, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes e, se o acordo for silente, o §2º do referido dispositivo, impõe a divisão igualitária das despesas antecipadas até a data do acordo, dessa forma, cabe a quem tiver desembolsado menos satisfazer o adverso até atingir a igualdade.

É o que se extrai do referido dispositivo, veja-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

Por sua vez, na transação se as partes não definirem a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não cabe ao magistrado fixá-los na sentença homologatória, porquanto dispõe o art. 85 do CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Na espécie, não há falar em vencido ou em vencedor, nem em sucumbência, pois a transação é tão somente um acordo entre as partes.

Ademais, o supracitado art. 90 do CPC disciplina a responsabilidade relativa aos honorários advocatícios nos casos de desistência, renúncia e reconhecimento do pedido, mas não o faz quanto à transação.

Dessa forma, como nada dispôs o acordo judicial sobre a fixação de honorários em benefício do advogado da parte requerida, não cabe ao magistrado fazê-lo ao homologar a transação.

Confira-se, a propósito, o trecho esclarecedor do voto do Ministro Luís Felipe Salomão no EREsp 1322337/RJ:

“A
transação enseja a extinção do feito com resolução do mérito (art. 269, III, do CPC) e, via de regra, não dá azo à sucumbência, haja vista pressupor, necessariamente, reciprocidade de concessões
.”

(EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2017, DJe 07/06/2017).

Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado do Rio de Janeiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

Descabimento de honorários sucumbenciais na sentença homologatória de acordo judicial realizado em audiência de conciliação, na presença dos patronos, quando a proposta não previu as verbas advocatícias. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”
(TJ-RJ – APL: 00074130220148190024, Relator: Des (a) ARTUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação 23/01/2018) (destaquei).

Assim, o recurso da autora comporta provimento, a fim de excluir a verba honorária da condenação e determinar que as custas judiciais sejam arcadas por ambas as partes (
pro rata
).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por Geane Silva Oliveira Sinopoli para excluir a verba honorária da condenação e determinar que as custas judiciais sejam arcadas por igualmente por ambas as partes (art. 90, §2º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021